Tribunal: CARF
Processo: 12448.900710/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.900710/2017-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.356 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
PLANAVE S. A. ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. MEIOS
DE PROVA.
O Comprovante de Retenção, fornecido pelas fontes pagadoras, é documento
suficiente para comprovar a efetividade da retenção e prevalece sobre as
informações declaradas em DIRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito em dar-lhe parcial provimento para reconhecer o direito
creditório remanescente no montante de R$ 8.488,49 (oito mil, quatrocentos e oitenta e oito reais
e quarenta e nove centavos), a título de CSLL retida na fonte, de modo que o PER/DCOMP no
10363.92300.051012.1.7.03-4222 deve ser homologado até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo Carneiro Baptista e Miriam
Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.900710/2017-18
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.356 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900710/2017-18

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 10363.92300.051012.1.7.03-4222
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no 1o Trimestre de 2012
(01.01.2012 a 31.03.2012), no valor de R$ 280.540,28 (duzentos e oitenta mil, quinhentos e
quarenta reais e vinte e oito centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 18), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 280.540,28 (duzentos e
oitenta mil, quinhentos e quarenta reais e vinte e oito centavos), reconheceu o valor de R$
161.018,16 (cento e sessenta e um mil, dezoito reais e dezesseis centavos), de forma que não
restaram integralmente homologadas as compensações. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 04/09), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
os valores não confirmados das retenções são créditos efetivos da
Manifestante, decorrentes de retenções realizadas pelas fontes pagadoras
registrados contabilmente pela empresa, possuindo a mesma todos os
documentos comprobatórios de tais retenções, inclusive os Informes de
Rendimentos emitidos pelas empresas que realizaram as retenções, os
quais encontram-se devidamente registrados nos Livros Contábeis Diário
(SPED);
(ii)
o valor não confirmado de R$ 6.791,72 refere-se à retenção de CSSL na
Fonte, efetivado pela empresa Transnordestina Logística S/A, inscrita no
CNPJ no 02.281.836/0004-80, por ocasião da liquidação de nossas notas
fiscais de nos 1015,1071 e 1115 nos valores de R$ 226.390,68; R$
226.390,68 e R$ 226.390,68, respectivamente e, conforme se comprova
através do Informe de Rendimentos emitido pela mesma. O que ocorreu
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.356 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900710/2017-18

neste caso, foi que a empresa que ora manifesta sua inconformidade, no
momento da elaboração de seu PERD/COMP indicou o CNPJ da filial da
empresa contratante de n° 02.281.836/0004-80, ou seja, aquele que
constava nas notas fiscais emitidas contra a mesma, porém, no momento
da elaboração de sua DIRF a empresa contratante indicou o CNPJ de sua
matriz, ou seja, 02.281.836/0001-37;
(iii)
o valor não confirmado de R$ 1.388,80 refere-se à retenção de CSSL na
fonte, efetivado pela empresa Secretaria Municipal de Urbanismo, inscrita
no CNPJ sob o no 05.055.041/0001-07, por ocasião da liquidação de nota
fiscal de no 999, no valor de R$ 138.880,00, conforme se comprova
através do Informe de Rendimentos emitido pela mesma;
(iv)
o valor não confirmado de R$ 14.516,39 refere-se à retenção de CSSL na
fonte, efetivado pela empresa Consorcio CONPAR, inscrita no CNPJ sob
o no 08.968.718/0001-88, na qualidade de contratante de serviços
prestados pelo Consórcio PMP, inscrito no CNPJ no 09.084.538/0001-04,
no qual, a empresa que ora manifesta sua inconformidade possuía uma
participação de 33,34% e proveniente do faturamento efetivado pelo
Consórcio PMP, no 1o Trimestre de 2012, totalizando a importância de R$
4.354.046,71, sendo a participação da empresa no valor de R$
1.451.639,17, ou seja, 33,34% do faturamento total. Desta participação foi
gerado um crédito de imposto de R$ 14.516,39 a título de CSLL e
correspondente a participação no faturamento do Consórcio SGP, após a
apuração do resultado no trimestre em questão;
(v)
o valor não confirmado de R$ 553,16 refere-se à retenção de CSSL na
fonte efetivada pela empresa Manave S/A Terminais Portuários, inscrita
no CNPJ sob o no 11.316.150/0001-25, por ocasião da liquidação de
nossas notas fiscais de nos 1013 e 1093, nos valores de R$ 55.313,57 e R$
55.313,57, respectivamente e, conforme se comprova através do Informe
de Rendimentos emitido pela mesma;
(vi)
o valor não confirmado de R$ 880,29 refere-se à retenção de CSSL na
fonte efetivada peta empresa Consórcio Itaboraí - URE, inscrita no CNPJ
sob o no 13.010.571/0001-59, por ocasião da liquidação de notas fiscais de
nos 871, 972, 1016, 1095 e 1127, nos valores de R$ 5.970,24, R$
29.851,20, RS 31.157,19, RS 33.582,60 e RS 19.807,52, respectivamente
e, conforme se comprova através do Informe de Rendimentos emitido pela
mesma;
(vii)
o valor não confirmado de R$ 35.901,70 refere-se à retenção de CSSL na
fonte, efetivada pela empresa Consorcio TUC Construções, inscrita no
CNPJ sob o no 13.158.451/0001-01, na qualidade de Contratante de
serviços prestados pelo Consorcio Pedra Bonita, inscrita no CNPJ no
14.255.353/0001-47, no qual, a empresa que ora manifesta sua
inconformidade possuía uma participação de 50,00% e proveniente do
faturamento efetivado pelo Consórcio Pedra Bonita, no 1o Trimestre de
2012, totalizando a importância de RS 7.180.341,59, sendo a participação
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.356 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900710/2017-18

no valor de RS 3.590,170,80, ou seja, 50,00% do faturamento total. Desta
participação, foi gerado um crédito de imposto de RS 35.901,70, a título
de CSLL e correspondente a participação no faturamento do Consórcio
Pedra Bonita, após a apuração do resultado no trimestre em questão;
(viii) o valor não confirmado de R$ 948,71 refere-se à retenção de CSSL na
fonte efetivada pela empresa WTorre SPE XVI Investimentos Ltda,
inscrita no CNPJ sob o no 13.498.148/0001-40, por ocasião da liquidação
de nossa nota fiscal de no 1089, no valor de RS 94.870,80, conforme se
comprova através do Informe de Rendimentos emitido pela mesma;
(ix)
o valor não confirmado de RS 56.087,72 refere-se à retenção de CSSL na
fonte, efetivada pela empresa Construtora Norberto Odebrecht S/A, CNPJ
15.102.288/0338-62, na qualidade de contratante de serviços prestados
pelo Consórcio SGP, inscrito no CNPJ no 12.278.159/0001-51, no qual, a
empresa que ora manifesta sua inconformidade possuía uma participação
de 33% e proveniente do faturamento efetivado pelo Consórcio SGP, no 1o
Trimestre de 2012, totalizando a importância de RS 16.996.287,03, sendo
a participação no valor de RS 5.608.774,71, ou seja, 33% do faturamento
total. Desta participação, foi gerado um crédito de R$ 56.087,72
correspondente a participação no faturamento do Consórcio SGP, após a
apuração do resultado no trimestre em questão;
(x)
o valor não confirmado de RS 1.380,00 refere-se à retenção de CSSL na
fonte efetivada pela empresa METSO Brasil indústria e Comercio Ltda,
inscrita no CNPJ sob o no 16.622.284/0001-98, por ocasião da liquidação
de nossas notas fiscais de nos 888, 912 e 1094, nos valores de RS
13.800,00 e RS 96.600,00 respectivamente e, conforme se comprova
através do Informe de Rendimentos emitido pela mesma;
(xi)
o valor não confirmado de R$ 1.073,63, refere-se à retenção de CSSL na
fonte efetivada pela empresa Saveiros Camuyrano Serviços Marítimos
S/A, inscrita no CNPJ sob o no 33.112.152/0001-35, por ocasião da
liquidação de nossas nota fiscal de nos 0417, no valor de R$ 27.680,00,
emitida em 11/01/2011 e recebida em 06/02/2012 e 0991, no valor de R$
79.683,79, conforme se comprova através do Informe de Rendimentos
emitido pela mesma. Vale salientar que muito embora as notas fiscais
tivessem sido emitidas em 2011, a empresa que ora manifesta sua
inconformidade, somente se utilizou dos créditos decorrentes dos impostos
retidos, no trimestre do efetivo pagamento das Notas Fiscais emitidas, ou
seja, 1o Trimestre de 2012;
(xii)
ainda, como elemento comprovador da existência do crédito utilizado no
PER/DCOMP acima citado, anexamos Mapas de Controle de Retenções
de Impostos Retidos por tomadores de serviços com base na Lei no 10.833,
correspondentes ao 1o Trimestre de 2012, onde estão lançadas todas as
notas fiscais emitidas e recebidas pela empresa e os valores das respectivas
retenções realizadas pelas fontes pagadoras assim como, anexamos ainda,
o Livro Contábil Diário (SPED), transmitido para a Secretaria da Receita
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.356 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900710/2017-18

Federal em 11 de Junho de 2013, onde se encontram registradas nas contas
contábeis nos 10220 e 10700, as retenções de Imposto de Renda e demais
impostos realizadas pelas fontes pagadoras durante o ano calendário de
2011.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 26 de outubro de 2021, a
10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (“DRJ/01”), em Acórdão
de no 101-013.605 (e-fls. 195/214), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
reconhece-se, pois o valor de R$ 4.527,82;
(ii)
não houve retenção de CSLL no período, pelo que nenhum valor deve ser
reconhecido neste processo;
(iii)
consultando-se a DIPJ relativa ao ano-calendário 2012, verifica-se que, de
fato, a Requerente declarou que fazia parte dos consórcios;
(iv)
ainda, como pode ser visto, a receita da interessada, no ano de 2012, nos
referidos consórcios foram: - CNPJ no 09.084.538/0001-04: R$
4.810.623,28, correspondente a 33,34%; - CNPJ no 12.278.159/0001-51:
R$ 15.098.640,78 (não há na DIPJ a relação percentual dos participantes);
- CNPJ no 14.255.353/0001-47: R$ 26.968.813,04, correspondente a 50%;
(v)
conforme as DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras, a receita da
Impugnante no primeiro trimestre, somando-se as três fontes e
considerando o percentual de participação, foi de R$ 6.347.744,49, o que
induz à verossimilhança quanto ao recebimento e oferecimento da receita à
tributação, tendo-se em vista o declarado: R$ 27.035.757,58;
(vi)
foi juntada cópia do Termo de Constituição do Consórcio PMP, CNPJ no
09.084.538/0001-04, em que se vê que a Interessada participa com a cota
de 33,34%. Às fls. 41 a 59, contrato entre este e o Consórcio CONPAR,
CNPJ no 08.968.718/0001-88, na qualidade de Contratante de serviços a
serem prestados pelo Consórcio PMP;
(vii)
como pode ser visto, não houve retenção de CSLL no primeiro trimestre
de 2012;
(viii) às fls. 4 a 10 constam os documentos relativos à constituição do Consórcio
Pedra Bonita, pelos quais pode ser notada a participação da Interessada;
(ix)
decompondo-se o valor (código 5952), obtém-se R$ 20.482,36 de CSLL
retida. Tendo-se em vista a participação da Interessada no Consórcio Pedra
Bonita (50%), o valor a ser reconhecido é de R$ 10.241,18;
(x)
às fls. 54 a 69 estão juntados os contratos entre a Construtora Norberto
Odebrecht S/A e o Consórcio SGP;
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.356 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900710/2017-18

(xi)
fazendo-se a decomposição do valor (código 5952), obtém-se R$
169.962,87 de CSLL retida no primeiro trimestre de 2012. Tendo-se em
vista a participação da Interessada no Consórcio SGP (33%), o valor retido
para a interessada é de R$ 56.654,29. Uma vez o declarado em Dcomp e
DIPJ, confirma-se o valor de R$ 56.087,72;
(xii)
cumpre esclarecer que no Despacho Decisório foi reconhecido um valor de
R$ 1.030,29, retido por uma das filiais da Construtora Norberto Odebrecht
S/A., mas de CNPJ no 15.102.288/0323- 86, valor esse declarado por essa
diretamente como retido quanto à Interessada e não ao consórcio em
referência;
(xiii) em Dirf foi declarada a retenção em apenas um mês do primeiro trimestre,
valor já confirmado no Despacho Decisório;
(xiv) como pode ser visto na Dirf, decompondo-se o valor indicado (código
5952), a retenção de CSLL no período foi de R$ 323,38, valor já
confirmado no Despacho Decisório;
(xv)
em Dirf, o valor informado como retido pela fonte pagadora foi de R$
553,13 (código 5952), já confirmado no Despacho Decisório;
(xvi) não há DIRF apresentada pela fonte pagadora. No presente caso, não tendo
sido apresentada a DIRF, não há valor a ser reconhecido, pelos motivos
explicitados na explanação geral quanto à análise de mérito;
(xvii) tendo-se em vista não haver CSLL devida no período, o saldo negativo é
de R$ 231.874,88. Uma vez já concedido o crédito de R$ 161.018,16 pelo
Despacho Decisório, resta um adicional de R$ 70.856,72.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
EMENTA VEDADA.
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em 02/12/2022, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 101-013.605, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 225), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 228/238) por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.356 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900710/2017-18

(i)
a conclusão da Receita Federal do Brasil de que a Recorrente deveria
seguir o regime de competência para o reconhecimento do crédito relativo
ao saldo negativo parte da Solução de Divergência Cosit n. 26/2013 e do
Ato Declaratório Interpretativo RFB n. 8/2014, posteriores à apresentação
da presente DCOMP;
(ii)
as normas tributárias acima citadas, além de não poderem retroagir para
atingir o presente caso, não guardam nenhuma relação com o
reconhecimento do direito creditório pleiteado pela via do PER/DCOMP,
mas sim do fato gerador do IRRF, que seria aplicável às tomadores dos
serviços da Recorrente;
(iii)
a r. Turma de Julgamento, para apurar os créditos declarados pela
recorrente, deveria se limitar à análise dos seguintes pontos: a) a
Recorrente no 1o trimestre de 2012 teve saldo negativo? b) Os créditos
declarados por ela no processo foram ou não utilizados em outros
trimestres de 2012?
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 431 e 652 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.356 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900710/2017-18

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
02/12/2022 (e-fl. 225), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 29/12/2022 (e-
fl. 227), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de CSLL, apurado no 1o Trimestre de 2012 (01.01.2012 a 31.03.2012), no
valor de R$ 280.540,28 (duzentos e oitenta mil, quinhentos e quarenta reais e vinte e oito
centavos), resultante de antecipações a título de retenções na fonte.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 18), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as retenções no
importe de R$ 119.522,12 (cento e dezenove mil, quinhentos e vinte e dois reais e doze
centavos) “não restaram confirmadas”. Confira-se:

VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.356 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900710/2017-18

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu retenções que não haviam sido
consideradas pelo Despacho Decisório no importe de R$ 70.856,72 (setenta mil, oitocentos e
cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos), nos seguintes termos:
“Em face do exposto, as parcelas de crédito são as seguintes:

Tendo-se em vista não haver CSLL devida no período, o saldo negativo é de R$
231.874,88. Uma vez já concedido o crédito de R$ 161.018,16 pelo Despacho
Decisório, resta um adicional de R$ 70.856,72”. (e-fl. 214, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das demais retenções – não
confirmadas na decisão recorrida – conforme sintetizadas na tabela abaixo:

DEMONSTRATIVO DE CSLL RETIDA NA FONTE

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR
PER/DCOMP
CONFIRMADO
EM DD
CONFIRMADO
PELA DRJ
JUSTIFICATIVA
VALOR NÃO
CONFIRMADO
02.281.863/0004-80
5952
6.791,72
0,00
4.527,82
No Comprovante de
Retenção consta
retenção de R$
31.583,31, porém em
DIRF R$ 4.527,82.
Decompondo-se o
valor a partir da DIRF,
a retenção de CSLL é
de R$ 4.527,82 (e-fl.
205)
2.263,90
05.055.041/0001-07
5952
1.388,80
0,00
0,00
No Comprovante de
Retenção consta
retenção de R$
6.457,92 e nenhum
valor em DIRF (e-fl.
206).
1.388,80
08.968.718/0001-88
5952
14.516,39
0,00
0,00
Nada consta em DIRF
(e-fl. 208).
14.516,39
11.316.150/0001-25
5952
1.106,29
553,13
0,00
No Comprovante de
Retenção consta
retenção de R$
6.515,94 e em DIRF de
R$ 2.572,06 (e-fls.
201/211).
553,16
13.010.571/0001-59
5952
1.203,67
323,38
0,00
No Comprovante de
Retenção consta
retenção de R$
5.597,15 e em DIRF
de R$ 1.503,72 (e-fl.
212).
880,29
13.158.451/0001-01
5952
35.901,70
0,00
10.241,18
Valor de R$ 10.241,18
confirmado em DIRF
(e-fl. 209).
25.660,52
13.498.148/0001-40
5952
948,71
0,00
0,00
No Comprovante de
Retenção consta
retenção de R$
4.411,49 e em DIRF
de R$ 2.572,06 (e-fl.
212).
948,71
15.102.288/0338-62
5952
56.087,72
0,00
56.087,72
Valor de R$
56.087,72.confirmado
em DIRF (e-fl. 210).
-
16.622.284/0001-98
5952
1.380,00
0,00
0,00
No Comprovante de
Retenção consta
retenção de R$
3.374,10 e nenhum
valor em DIRF (e-fl.
1.380,00
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.356 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900710/2017-18

213).
33.112.152/0001-35
5952
1.073,63
0,00
0,00
No Comprovante de
Retenção consta
retenção de R$
4.992,42 e nenhum
valor em DIRF (e-fls.
213/214).
1.073,63

120.398,63
876,51
70.856,72

48.665,40

Pois bem.
Da análise da tabela acima, em específico da coluna “Justificativa” nas linhas em
“azul”, verifica-se que a Recorrente apresentou os devidos “Comprovantes de Retenção”, o quais
foram desconsiderados pela decisão recorrida em detrimento dos valores constantes em DIRF.
No presente caso, revela-se imprescindível a transcrição do artigo 55 da Lei n°
7.450/1985, in verbis:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Como se vê, o “Comprovante de Retenção” é o documento reconhecido pela
legislação como prova da retenção.
Em idêntico sentido é o artigo 942 do Decreto n° 3000/1999, que assim prescreve:
Art.942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou
crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica
beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §2o, eLei no 6.623, de 23 de março de
1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento
(Lei no 8.981, de 1995, art. 86).”
Ainda sobre este ponto, impende ressaltar que a DIRF (Declaração do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte) é uma obrigação acessória que a fonte pagadora deve cumprir
perante a Receita Federal do Brasil, informando os valores retidos na fonte e, que deve ser
compatível com os dados dos “Comprovantes de Retenção” emitidos aos beneficiários. Caso
haja inconsistência, prevalece a informação dos “Comprovantes de Retenção”, desconsiderando-
se a DIRF para os mesmos dados.
A propósito, o colegiado desta 2a Turma Extraordinária já se deparou com
hipótese similar, tendo concluído o seguinte:
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. MEIOS DE
PROVA. A EFETIVA RETENÇÃO DE IRRF O Comprovante de rendimentos e
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.356 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900710/2017-18

imposto de renda retido, fornecido pelas fontes pagadoras, é documentos suficiente
para comprovar a efetividade de retenção de IRRF e prevalece sobre as
informações declaradas em DIRF. (Processo n° 10855.910148/2011-18. Acórdão n°
1002-003.023. Sessão de 11/10/2023. Relator Rafael Zedral, g.n.)
Por essas razões, entendo por acolher parcialmente as alegações da Recorrente,
confirmando as retenções de CSLL no montante de R$ 8.488,49 (oito mil, quatrocentos e oitenta
e oito reais e quarenta e nove centavos), conforme sintetiza a tabela abaixo:

Parcelas de
Crédito
DCOMP
Despacho
Decisório
Julgamento
CARF
TOTAL
CSLL Retida
280.540,28
161.018,16
70.856,72
8.488,49
240.363,37

Saldo Negativo

240.363,37

Como decorrência, merece parcial reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe parcial provimento para reconhecer o direito
creditório remanescente no montante de R$ 8.488,49 (oito mil, quatrocentos e oitenta e oito reais
e quarenta e nove centavos), a título de CSLL retida na fonte, de modo que o PER/DCOMP no
10363.92300.051012.1.7.03-4222 deve ser homologado até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.356 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900710/2017-18

Fl. 257
DF CARF MF
Original